Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE AFETAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1021 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. OJ 18, I, DO TST. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO. REVISÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DE MAIO/2011. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese a existência de afetação sobre questão aparentemente similar, objeto de outro recurso repetitivo - REsp 1.778.938 (Tema 1021), a presente demanda é passível de apreciação imediata, pois versa sobre a revisão de benefício previdenciário decorrente do deferimento de horas extraordinárias na Justiça do Trabalho, matéria já decidida no REsp 1.312.736 (Tema 955).
2. A legitimidade passiva do Banco deriva do próprio pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício, tal como pleiteada.
3. Ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.
4. Conquanto a ação revisional seja consequência do deferimento do serviço extraordinário prestado pelo bancário, não há que se falar em coisa julgada quando o objeto das ações é claramente distinto.
5. Não se verifica a prescrição da pretensão autoral quando o prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista e a propositura da ação revisional é inferior a cinco anos.
6. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho.
7. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955).
8. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada.
9. Até maio/2011, havia entendimento pacífico do TST de que, no caso de funcionários do Banco do Brasil, as horas extras não integravam o cálculo de complementação de aposentadoria (OJ 18, I, da SDI1, com redação de 29/03/1996).
10. Em 24/05/2011, o TST alterou a redação da OJ 18, I, e estabeleceu que, no caso de funcionários do Banco do Brasil, “O valor das horas extras integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração”.
11. Portanto, somente após maio/2011, o valor das horas extraordinárias poderia ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria.
12. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo.
13. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença.
14. A altíssima quantidade de casos idênticos submetidos à Justiça do Trabalho cabalmente demonstra a ciência do empregador sobre o pagamento incorreto das verbas trabalhistas devidas a determinados funcionários, enquadrados na mesma categoria profissional, que não exerciam, na prática, função de confiança que ensejasse a incidência do art. 242, § 2o, da CLT.
15. É inegável o ato ilícito cometido pelo ex-empregador em relação aos trabalhadores que, a partir de maio/2011, deixaram de contribuir para a PREVI sobre as horas extras trabalhadas, visto que jamais receberam o adicional sobre o serviço extraordinário prestado.
16. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes.
17. Assim como no cálculo do benefício de complementação de aposentadoria, a apuração dos valores sobre o BET deve considerar, como termo inicial, maio/2011, quando se tornou possível a inserção das horas extras no salário de participação. O termo final deve ser dezembro/2013 (após, o benefício foi extinto) ou a data em que findou o serviço extraordinário prestado pelo trabalhador – o que ocorrer primeiro.
18. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário do Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do patrocinador.
19. Conhecimento parcial do recurso da PREVI e integral dos demais apelos. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso do Banco do Brasil não provido. Recurso do Autor provido e da PREVI, parcialmente provido.